Tribunal: TJMT
Processo: 0001848-50.2017.8.11.0032
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001848-50.2017.8.11.0032
APELANTE: MANOEL SEBASTIÃO DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Conforme se evola dos autos, o defensor constituído pelo apelante protocolou pedido de desistência do presente recurso de apelação.
Em que pese o patrono do apelante tenha colacionado procuração judicial, tal documento não outorgou os poderes necessários para requerer a desistência do apelo.
Diante disso, esse juízo determinou a intimação pessoal do apelante, que quedou-se inerte.
Assim, nada obstante o reiterado pedido de desistência ventilado no id. 29988472, o patrono ainda pende de poderes específicos para tanto.
Por tais razões, intime-se os patronos constituídos, por DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, colacionem procuração com poderes específicos.
Após, voltem-me os autos conclusos, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.